Tribunal: TJMT
Processo: 1023682-02.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023682-02.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[S.C. AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 05.870.884/0001-59 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESEMBARGO DE ATIVIDADE COMERCIAL. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. MEDIDAS CORRETIVAS IMPLEMENTADAS. CESSAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação ordinária de desembargo de atividade comercial movida por empresa de posto de combustível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de termo de embargo ambiental, após a implementação de medidas corretivas e cessação do dano ambiental, configura violação ao princípio da proporcionalidade, autorizando o desembargo judicial da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargo ambiental constitui medida administrativa cautelar expressamente prevista na legislação ambiental, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental, configurando instrumento de tutela preventiva do meio ambiente com natureza eminentemente cautelar.

4.
A lavratura do termo de embargo decorreu da constatação de infrações ambientais específicas devidamente demonstradas por meio de autos de inspeção e infração, existindo fundamentos fáticos e jurídicos que justificavam a medida administrativa à época de sua imposição.

5.
O princípio da proporcionalidade impõe que a medida administrativa seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. No caso em exame, embora o embargo tenha sido inicialmente adequado e necessário, sua manutenção após a implementação das medidas corretivas mostrou-se desproporcional.

6.
O relatório técnico elaborado pela própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente certificou expressamente que as medidas corretivas foram implementadas, atestando a cessação do dano ambiental e a possibilidade de reabertura da atividade concomitantemente com a regularização administrativa.

7.
O controle judicial dos atos administrativos abrange a análise da proporcionalidade e razoabilidade das decisões administrativas. A
manutenção de embargo após a cessação do dano ambiental e implementação das medidas corretivas configura excesso de poder, passível de correção judicial.

8.
Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de proveito econômico inestimável decorrente da declaração de nulidade do embargo, aplica-se o critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC, sendo adequada a fixação no valor de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A manutenção de termo de embargo ambiental após a implementação de medidas corretivas e cessação do dano ambiental viola o princípio da proporcionalidade, autorizando o desembargo judicial da atividade, sendo aplicável o critério equitativo para fixação de honorários advocatícios quando o proveito econômico for inestimável."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal no 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 3o, VII; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 116; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 16 e 16, § 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi
, j.
13/02/2019
)
; TJMT, Agravo de Instrumento no 1030814-58.2024.8.11.0000.
Re. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação ordinária de desembargo de atividade comercial
movida por
S.C.
Auto Posto
LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega preliminarmente que a sentença ora recorrida não se mostra correta no tocante à declaração de nulidade do termo de embargo questionado na demanda.

Sustenta que o próprio Juízo de origem anotou que
"APÓS A AUTUAÇÃO, a parte Autora adotou medidas para sanar as irregularidades"
, evidenciando que houve posterior regularização da situação que ensejou a lavratura do termo de embargo por parte da empresa apelada.

Argumenta que os danos constatados pelos agentes fiscais eram certos e precisavam ser sanados, o que justificou a medida administrativa do embargo.

Aduz que o fato de a parte apelada ter se regularizado já no curso da presente demanda não justifica a procedência da ação, mas sim o reconhecimento da sua perda de objeto sem a condenação de honorários advocatícios.

Considera que a licença de operação, emitida somente em 18/02/2025 –
já no curso da presente ação
– demonstra a regularidade do embargo anteriormente emitido, já que à época de sua lavratura
haviam
pendências a serem sanadas.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios, caso não acolhida a tese anterior, sustentando que o valor fixado em 10% do valor atualizado da causa mostra-se completamente desarrazoado diante da complexidade da demanda.

Argumenta pela aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, com base no precedente do STF na ACO 2.988/DF, que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença apelada, reconhecendo a perda de objeto da ação e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários a patamar justo, razoável e proporcional.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada
no Id.
290402368
,
requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
297528876
, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação ordinária de desembargo de atividade comercial
movida por
S.C.
Auto Posto
LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Na origem,
a parte ora apelada
alegou que o Termo de Embargo no 0768002324 apresentava ilegalidade após a implementação de medidas corretivas que cessaram o dano ambiental, prejudicando sua atividade comercial de posto de combustível.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e proporcionalidade da manutenção do Termo de Embargo no 0768002324, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) em face da empresa S.C.
Auto Posto

LTDA
, após a constatação de infrações ambientais e a posterior implementação de medidas corretivas.

O embargo ambiental constitui medida administrativa cautelar expressamente prevista na legislação ambiental, consoante disposto no art. 72, VII, da Lei Federal no 9.605/1998, no art. 3o, VII, do Decreto Federal no 6.514/2008 e no art. 116 da Lei Complementar Estadual no 38/1995, sendo seu fundamento jurídico a necessidade de impedir a continuidade do dano ambiental, configurando instrumento de tutela preventiva do meio ambiente.

O art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece que
"o Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais"
, revelando que o embargo possui natureza eminentemente cautelar, destinando à cessação imediata da atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

No caso concreto, a lavratura do Termo de Embargo no 0768002324 decorreu da constatação de duas infrações ambientais específicas:
(i)
fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor em desacordo com a licença obtida, com lançamento de efluentes em galerias de águas pluviais
;
e
(
ii
)
ampliar estabelecimento considerado potencialmente
poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, representada pela ampliação da pista de abastecimento.

A materialidade dessas infrações restou devidamente demonstrada
por meio
do Auto de Inspeção no 0768002124 e do Auto de Infração no 0768002224, lavrados em conformidade com o procedimento fiscalizatório previsto na legislação ambiental, de modo que, à época da lavratura do embargo, existiam fundamentos fáticos e jurídicos que justificavam plenamente a medida administrativa.

Todavia, a análise não pode se esgotar na mera verificação da legalidade formal do ato administrativo, sendo imperioso examinar a questão sob a ótica do princípio da proporcionalidade
.

O princípio da proporcionalidade impõe que a medida administrativa seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, e no caso em exame, embora o embargo tenha sido inicialmente adequado e necessário para cessar o dano ambiental, sua manutenção após a implementação das medidas corretivas mostrou-se desproporcional.

O Relatório Técnico no 056/DUDSINOP/SEMA-MT/2024, elaborado pela própria SEMA em 17.09.2024, após vistoria realizada em 16.09.2024, certificou expressamente que as medidas corretivas foram implementadas, atestando
"a realização de limpeza e execução de vala de infiltração para o líquido decantado do sistema separador de água e óleo, a interrupção do envio à rede de galeria de águas pluviais"
, confirmando a cessação do dano ambiental.

Mais relevante ainda é a conclusão do próprio órgão ambiental de que
"o cumprimento das alíneas a, b e c do auto de notificação n.o 24172074, pode ser realizado concomitantemente com a reabertura da atividade do S. C.
Auto Posto
Ltda, por tratar-se de regularização administrativa ambiental e suspensão da continuidade de dano ambiental,
haja vista da execução da vala de infiltração para destino final do efluente tratado na caixa separadora de água e óleo".

A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que a empresa implementou todas as medidas necessárias para a regularização da situação que motivou o embargo, pois além das providências técnicas para cessação do dano ambiental, a parte autora protocolizou o requerimento de Licença Prévia e de Licença de Instalação de Ampliação e, posteriormente, obteve efetivamente a Licença de Instalação e a Licença Prévia, regularizando integralmente as pendências.

O § 3o do art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece que
"o termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator"
, disposição que, interpretada a
contrario
sensu
, indica que, uma vez regularizada a situação após a lavratura do termo, cessa o fundamento jurídico para sua manutenção.

Embora o Estado de Mato Grosso sustente que a posterior regularização não justificaria a procedência da ação, argumentando que o embargo era legal à época de sua lavratura, é correto afirmar que o embargo possuía fundamento legal no momento de sua imposição, mas essa circunstância não afasta a possibilidade de controle judicial superveniente quando cessados os motivos que o justificaram.

O controle judicial dos atos administrativos não se limita à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade das decisões administrativas, de modo que a manutenção de um embargo após a cessação do dano ambiental e a implementação das medidas corretivas configura excesso de poder, passível de correção pela via judicial.

A jurisprudência do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento no 1030814-58.2024.8.11.0000,
interposto pelo próprio Estado de Mato Grosso
contra a decisão liminar concedida na origem
, reconheceu expressamente que
"a decisão agravada está embasada no princípio da proporcionalidade, considerando que o prolongamento excessivo do embargo poderia gerar efeitos desproporcionais, prejudicando a atividade empresarial da parte agravada sem comprometer a proteção ao meio ambiente".

Cumpre ressaltar que a intervenção do Poder Judiciário, na hipótese em exame, não configura indevida ingerência na esfera administrativa, uma vez que o controle jurisdicional
restringe-se
à aferição da
legalidade
,
razoabilidade
e
proporcionalidade
dos atos administrativos praticados. Trata-se, portanto, do exercício legítimo das funções típicas do Judiciário, sem que isso represente violação à autonomia da Administração Pública na formulação e execução de suas políticas ambientais.

O reconhecimento da nulidade do embargo, após a implementação das medidas corretivas e a cessação do dano ambiental, representa aplicação harmônica dos princípios da legalidade, proporcionalidade e proteção da atividade econômica lícita, sem prejuízo da efetividade da tutela ambiental, configurando solução jurídica que compatibiliza a proteção do meio ambiente com o direito fundamental ao exercício da atividade econômica, em observância aos ditames constitucionais que asseguram tanto a preservação ambiental quanto a livre iniciativa.

Quanto à pretensão de redução dos honorários advocatícios, é necessário
rememorar
o entendimento firmado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em regime de recurso repetitivo, que estabeleceu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Não obstante, no presente caso
impõe-se análise detida da questão à luz da novel sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, mormente considerando o julgamento paradigmático proferido pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.746.072/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, que estabeleceu marcos interpretativos fundamentais para a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

O referido aresto
, que contempla o entendimento externado no Tema n. 1.076,
delineou ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários,
onde
a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria, estabelecendo que o § 2o do art. 85 veicula regra geral de aplicação obrigatória, enquanto o § 8o transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, permitindo a fixação por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, verifica-se que o proveito econômico obtido pela parte vencedora possui natureza inestimável, porquanto não se revela possível mensurar objetivamente o benefício decorrente da suspensão do embargo ambiental e da consequente manutenção da atividade empresarial.

A declaração judicial de nulidade do termo de embargo não enseja condenação pecuniária específica, tampouco permite quantificar precisamente o ganho econômico derivado da possibilidade de continuidade das operações comerciais do estabelecimento.

Trata-se, portanto, de proveito econômico de natureza inestimável, enquadrando-se perfeitamente na exceção prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa. A
circunstância de o valor atribuído à causa alcançar a cifra de R$ 250.000,00 não obsta a aplicação do critério equitativo, uma vez que tal montante reflete estimativa do prejuízo potencial decorrente da manutenção do embargo, não constituindo proveito econômico mensurável nos moldes exigidos pelo § 2o do art. 85 do CPC.

Considerando a natureza da demanda, a complexidade moderada da matéria tratada e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6
.000,00
(seis mil reais)
, quantia que se revela proporcional ao trabalho despendido e à importância da causa, observando-se os critérios do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo a declaração de nulidade do Termo de Embargo no 0768002324,
mas reduzindo
os honorários advocatícios, fixando-os por equidade no valor de R$ 6
.000,00
(seis mil reais)
, em observância ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025